Tribunal: TJDFT
Processo: 0748244-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748244-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA, em que pretende a rescisão da sentença proferida nos autos da ação possessória em desfavor de ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, com a prolação de novo julgamento (ID 53324508) e diversos outros pedidos. Por intermédio do despacho de ID 53722899, conferi prazo ao autor para sanar as falhas na peça inicial, tendo em vista não haver atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), além daqueles previstos nos artigos 319, 320, 321, todos do CPC, e, ainda, para a ausência do comprovante do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. Também foi ressaltado que essa ação se tratava de mera repetição da rescisória distribuída sob o n. 0733142-79.2023.8.07.0000 e que, portanto, os vícios processuais lá verificados deveriam aqui ser corrigidos, sob pena de novo indeferimento. Na sequência, o requerente trouxe a peça de ID 55089123, sem, contudo, satisfazer o comando anterior, notadamente no sentido de regularizar a petição inicial, sua instrução, sem recolher as despesas processuais ou comprovar efetivamente a miserabilidade para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, incorrendo exatamente nos mesmos equívocos processuais contidos na ação anterior. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Infere-se da petição inicial a ausência de todos os requisitos formais/processuais e fundamentos de rescisão do julgado, não tendo o autor novamente atentado para o disposto nos artigos 319, 320, 321, e 968, todos do Código de Processo Civil, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. É que a peça inaugural (e respectiva emenda) viola os limites objetivos e subjetivos da lide originária, na medida em que fórmula diversos pedidos impassíveis de apreciação na via da ação rescisória que, evidentemente, tem de se limitar aos termos apreciados na ação-base, não sendo ainda tecnicamente adequada a eventual inclusão de pessoas que não integraram a relação processual no processo donde se originou o título judicial transitado, além da discussão de questões não tratadas na ação originária. A despeito de buscar a rescisão da sentença prolatada no bojo da ação 0701985-87.2020.8.07.0002, limita-se a externar sua irresignação com o resultado obtido na ação-base, não especificando de forma suficientemente clara e precisa as razões que autorizariam a rescisão da conclusão atingida pela coisa julgada. Em outros termos, invoca de forma genérica pseudos fundamentos amoldáveis aos incisos listados no artigo 966 do Código de Processo Civil, sem, no entanto, especificar de forma minimamente segura a possível ocorrência de qualquer dos casos ali contidos. Importante frisar que a ação rescisória não tem por escopo funcionar como uma outra via recursal, mas apenas e tão somente corrigir, quando presente, algum dos vícios enumerados no artigo 966 do CPC. Também não foi realizado o depósito previsto no artigo 968, II, do CPC. Não foi comprovada a contento, por fim, a condição de miserabilidade apta a legitimar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que, em tese, poderia relativizar a exigência retro mencionada. É de se ver, portanto, a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito, porquanto sobressai a manifesta inépcia da petição inicial, devendo ela ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321, combinado com o artigo 330, inciso I, ambos do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Reputo prejudicada, portanto, a análise do pedido de gratuidade de justiça e da tutela de urgência constantes na peça indeferida. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador